Tribunal: STF
Processo: RE 1471514
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PARIDADE DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COM OS SERVIDORES ATIVOS. AÇÃO COLETIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA INDIVIDUAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...).” (e-doc. 15, p. 3).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXV, e 8º, inc. III, da Constituição da República. 



    2.1. Alega que, “no processo coletivo, é comum que sejam discutidas questões de ordem geral, que afetam um grande número de pessoas ou entidades. No entanto, é preciso lembrar que para aferir a extensão do dano causado coletivamente, cada caso é único e possui suas particularidades, cuja análise resta resguardada quando do cumprimento de sentença” (e-doc. 19, p. 7-8).



    2.2. Argumenta que, “dessa forma, é possível argumentar que o processo coletivo necessariamente precisa observar questões casuísticas, uma vez que essas questões são relevantes para a resolução da lide e para a proteção dos direitos coletivos ou difusos” (e-doc. 19, p. 8).



    2.3. Sustenta que, “ao permitir que os Sindicatos atuem como substitutos processuais dos trabalhadores na defesa de seus direitos individuais homogêneos, a legislação brasileira reconhece a importância dessas entidades na proteção dos direitos tutelados em favor de seus filiados” (e-doc. 19, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    3.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à Repercussão Geral:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



    Segundo o parágrafo único do art. 322 do Regimento Interno dessa C. Corte Suprema, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes. 



    No caso concreto, a causa pretendi da demanda envolve questão de repercussão estendida a outros casos semelhantes. A resolução do presente caso beneficia ou prejudica o direito de todas as entidades sindicais para propor ação coletiva que verse sobre direitos individuais homogêneos. 



    Considerando que o Brasil possui dezenas de milhares de Sindicatos, o debate sobre a constitucionalidade ultrapassa o interesse da parte recorrente. 



    Diante destas considerações, tem-se repercussão geral clara, sendo, pois, preenchido este pressuposto de admissibilidade.” (e-doc. 19, p. 5-6).



    3.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação, não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    4. Ademais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência — Código de Processo Civil —, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que no ordenamento jurídico brasileiro, a tutela coletiva busca a salvaguarda dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneo. Da correta análise na sentença de origem, é preciso dizer que os direitos individuais e homogêneos são aqueles que têm em comum a gênese na conduta comissiva ou omissiva da parte contrária. 



    Dessa forma, para que se configurem direitos individuais homogêneos é indispensável a existência de direitos com origem comum em que predominem as questões comuns sobre as individuais. São esses os direitos que os sindicatos estão legitimados a defender judicial, sob tutela do art. 8º, inciso III da Constituição. 



    Feito o referido esclarecimento, cumpre trazer à discussão qual a delimitação da pretensão autoral. O que se pretende, nas palavras do apelante, é o reconhecimento judicial ‘do direito dos aposentados e pensionistas filiados à paridade de vencimento, incluídas as gratificações de desempenho, além de declarar este mesmo direito aos filiados ainda na ativa, desde que cumpridos os requisitos necessários’. 



    Com a devida vênia, trata-se de pleito impraticável em sede de ação coletiva, em especial quando o grande grupo tutelado pelo sindicato é constituídos pelos ‘servidores públicos federais’ do Estado de Alagoas. É preciso dizer que são diversas as carreiras dentro do referido grupo, assim como também são múltiplas as possibilidades de gratificações e benefícios que não são homogêneas a todos os servidores federais. 



    As supostas ilegalidades perpetradas pela administração pública em face da paridade dos servidores aposentados só podem ser aferidas no caso a caso, sendo necessária a análise da situação individual de cada servidor. 



    Por esse motivo, importa reconhecer acertada a sentença ao estabelecer a inadequação da via processual eleita, haja vista que a situação fático-jurídica de cada servidor é distinta, sendo necessária a realização de dilação probatória individualizada, o que desconfigura a tutela coletiva. 



    Seria temerário por parte do Poder Judiciário, confirmar que todos os servidores aposentados e pensionistas têm direito à paridade integral, inclusive para gratificações de desempenho, se a organização das carreiras é diferente ainda que sejam todos servidores federais. Os referidos aposentados e pensionistas trabalharam em órgãos distintos, sob regimes jurídicos distintos.



    (...)



    A título de exemplo, seria preciso investigar se um determinado se aposentou antes ou depois da existência de uma gratificação a que faz jus sua carreira; se chegou a percebê-la; dentre vários outros elementos. 



    Nesse ponto, imperioso reconhecer a alegação da União de que é impossível cogitar de sentença genérica acerca da pretensão em juízo, na medida em que tal constatação demanda a análise e a comprovação da situação funcional individual de cada servidor inativo, dos instituidores e dos pensionistas substituídos, o que afasta o cabimento de ação coletiva para o caso em apreço. 



    Dessa forma, acertada a sentença de origem ao extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, para reconhecer a ausência de interesse processual em razão da inadequação da ação coletiva para tutela dos direitos vindicados na demanda.” (e-doc. 15, p. 2-3; grifos acrescidos).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, Código de Processo Civil, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5.1. Neste sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. MUNICÍPIO. LEGITIMAÇÃO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.408.520-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/05/2023, p. 09/06/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.380.605-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE PREQUESTIONADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 7º, 194, 195 E 196, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITOS: SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 861 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional prevista nos arts. 170 e 173 foi objeto de de debate pelo acórdão recorrido e de impugnação pelo recurso extraordinário. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - A questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional (ARE 907.209-RG/DF – Tema 861 da Repercussão Geral). V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.187.346-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator